Tribunal: TJBA
Processo: 8007209-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007209-92.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: IRACELE SILVA SOUZA DE OLIVEIRA Advogado(s): FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: BANCO SAFRA S A Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DEPÓSITO DE PARCELAS NO VALOR INCONTROVERSO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso foi interposto contra decisão do Juízo da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado nos autos de ação revisional de contrato de financiamento de veículo. 2. A agravante pleiteou a autorização para depósito das parcelas no valor de R$ 763,88, conforme apurado unilateralmente pela CODECON, ou, alternativamente, a emissão de boletos nesse valor e a suspensão das cobranças no valor original de R$ 843,05. 3. Foi concedido parcialmente o efeito suspensivo pleiteado, condicionando a retirada e impedimento de inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito e a manutenção da posse do veículo ao pagamento do valor incontroverso diretamente à instituição financeira, e determinando o depósito judicial dos valores controvertidos. 4. A parte agravada foi devidamente intimada, mas deixou de apresentar contrarrazões. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória para autorizar o pagamento das parcelas vencidas e vincendas diretamente à instituição financeira no valor incontroverso e o depósito judicial das parcelas controvertidas, como forma de obstar os efeitos da mora e a inscrição da parte agravante em cadastros de inadimplentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. Presentes os pressupostos de admissibilidade, o agravo foi conhecido. 7. O art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC impõe ao autor da ação revisional a discriminação das obrigações controvertidas e o pagamento do valor incontroverso no tempo e modo contratados. 8. A jurisprudência do TJBA tem consolidado o entendimento de que o pagamento da parte incontroversa deve ser feito diretamente à instituição financeira, enquanto os valores controvertidos devem ser depositados judicialmente, a fim de afastar os efeitos da mora e impedir a negativação do nome do consumidor. 9. A análise preliminar do contrato evidencia taxa de juros superior à média de mercado à época da contratação, o que autoriza, em tese, a revisão do pacto, conforme precedentes do STJ e a Súmula nº 13 do TJBA. 10. Portanto, restando configurados o fumus boni iuris e o periculum in mora, impõe-se o deferimento da tutela recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Agravo de instrumento conhecido e provido, para determinar a retirada ou impedimento da inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, condicionada ao pagamento do valor incontroverso das parcelas vencidas e vincendas diretamente à instituição financeira, no tempo e modo contratados, e ao depósito judicial dos valores controvertidos. Tese de julgamento: A existência de divergência entre o valor da parcela contratada e o valor tido como incontroverso pela parte autora em ação revisional autoriza, em sede de tutela provisória, a determinação de pagamento direto do valor incontroverso e depósito judicial do valor controvertido, como forma de afastar a mora e seus efeitos, nos termos do art. 330, §§ 2º e 3º do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007209-92.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante IRACELE SILVA SOUZA DE OLIVEIRA e como apelada BANCO SAFRA S A. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, .